Tribunal: CARF
Processo: 10580.722121/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.722121/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.846 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ANTÔNIO OLAVO DE ALMEIDA FRAGA LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
POR
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS.
TÉCNICOS
CONTRATADOS
COMO
CONSULTORES.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são
isentos do Imposto de Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos
recursos no âmbito do CARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.722121/2008-41
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722121/2008-41

Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física
– IRPF correspondente ao ano calendário de 2006, para exigência de crédito tributário. Segundo
descrição dos fatos e enquadramento legal o contribuinte incorreu na seguinte infração: Omissão
de rendimentos recebidos do exterior, do Programa das Nações Unidas para o
desenvolvimento/PNUD, pagos a consultor de organismo internacional.
O contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações, conforme
relatório do acórdão recorrido:
a) não omitiu qualquer receita, pois a mesma foi declarada como rendimento isento e
não tributável. O impugnante, então funcionário do Ministério das Cidades, assinou
com a ONU (Projeto BRA/99/030) o contrato de prestação de serviços no 2006/000208,
tendo como objeto contribuir para a viabilidade da reforma institucional do setor de
saneamento brasileiro, atuando junto aos estados e municípios. Em contrapartida,
receberia uma remuneração do Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento
(PNUD);
b) como servidor da ONU, recebeu rendimentos provenientes do PNUD e são isentos,
pois têm tratamento diferenciado garantido pela própria Federação ao assinar tratados e
convênios, citando o art 5o do Decreto no 1041/1993, concluindo pela obrigação de ser
concedida isenção ao servidor de organismo internacional (PNUD), mesmo que sejam
brasileiros atuando no Brasil. Assim, os rendimentos recebidos da ONU pelo seu
servidor (na acepção ampla da palavra), gozam, por convenção internacional, de isenção
relativa ao IR (traz decisões do antigo Conselho de Contribuintes e do Judiciário acerca
do tema);
c) a multa de oficio de 75% não pode ser aplicada, uma vez que o auto de infração foi
fundamentado em fato inexistente (omissão de rendimentos). E mesmo que pudesse ser
aplicada, deveria estar em consonância com o ordenamento jurídico tributário. No caso,
a multa aplicada viola os princípios da vedação ao confisco, da proporcionalidade e da
isonomia;
d) os juros de mora são excessivos, pois superiores a 1% ao mês, contrariando assim o
CTN e a legislação civil, além de violar diversos princípios constitucionais.
Requer a improcedência da autuação ou a exclusão da multa de oficio e a limitação dos
juros de mora ao patamar de 1%.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório
Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Da Isenção de Imposto de Renda Sobre os Rendimentos Auferidos por Técnicos a
Serviço da ONU.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722121/2008-41

Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do
julgamento do REsp. no 1.306.393/DF (relator Ministro Mauro Campbell Marques)
submetido ao regime de recurso repetitivo, proferiu a seguinte decisão, conforme ementa
abaixo:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA (ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA SOBRE OS RENDIMENTOS AUFERIDOS POR
TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES UNIDAS, CONTRATADOS
NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES NO ÂMBITO DO
PNUD/ONU.
A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a
relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento
majoritário no sentido de que são isentos do imposto de renda os
rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No referido
julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo
Básico de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas,
suas Agências Especializadas e a Agência Internacional de Energia
Atômica, promulgado pelo Decreto 59.308/66, estão ao abrigo da norma
isentiva do imposto de renda. Conforme decidido pela Primeira Seção, o
Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios fiscais
decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das
Nações Unidas, promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos
funcionários da ONU em sentido estrito, mas também aos que a ela
prestam serviços na condição de "peritos de assistência técnica", no que
se refere a essas atividades específicas. 2. Considerando a função
precípua do STJ de uniformização da interpretação da legislação federal
infraconstitucional , e com a ressalva do meu entendimento pessoal, deve
ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção. 3. Recurso
especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08”. (STJ, 1a Seção, REsp 1306393/DF, rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, julgado em 24/10/2012, DJe 07/11/2012).

Tem-se que, para o presente caso deve-se reproduzir a decisão do STJ, com a
aplicação do §2° do artigo 62 do RICARF
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros
no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.846 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.722121/2008-41

Em conclusão, tem-se que, os rendimentos lançados no presente auto de infração
por motivo de omissão de rendimentos de valores recebidos do exterior, do Programa das Nações
Unidas para o desenvolvimento/PNUD, sendo o recorrente consultor do organismo internacional
em questão, são isentos do imposto de renda. Portanto o auto de infração deve ser cancelado.

Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital